Tribunal: TJMT
Processo: 1027270-62.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027270-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOACY ALVES DE PAULA - CPF: 014.440.641-18 (AGRAVANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão do cometimento de falta grave pelo descumprimento reiterado das condições impostas.

2. Fatos relevantes:
(i)
o agravante foi colocado em regime semiaberto em 16/09/2014, ocasião em que foi submetido a audiência admonitória e tomou conhecimento das condições do regime intermediário;
(ii)
o agravante compareceu em Juízo pela última vez em 28/06/2018;
(iii)
durante toda execução da pena o agravante foi assistido por defensor que realizou diversos pedidos em seu favor;
(iii)
apesar da expedição de mandado de intimação para audiência admonitória, o agravante não foi encontrado no endereço, pois se mudou sem informar o Juízo das Execuções Penais.

3. Requerimentos: restabelecimento do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a regressão de regime e a perda dos dias remidos em razão do descumprimento das condições do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O descumprimento reiterado das condições fixadas para o regime semiaberto, incluindo a não apresentação para colocação de monitoramento eletrônico e ausência de comparecimento periódico, configura falta grave.

6. A inobservância das condições do regime demonstra a inaptidão do apenado ao regime mais brando, justificando a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, I, e 146-D, da LEP.

7. A perda de dias remidos é consequência legal da prática de falta grave, conforme previsão do art. 127 da LEP.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução conhecido e desprovido.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, 118, I, 127 e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExec 1014215-78.2023.8.11.0000; AgExec 1023094-11.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução interposto por
Joacy Alves de Paula
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que determinou nos termos do art. 127 da Lei nº 7.210/84, a sua
regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
, em razão do cometimento de falta grave (id. 241873179 – pp. 207/209).

Inconformado, o agravante pugna, em suas razões, a reforma da decisão, a fim de que as justificativas apresentadas sejam acolhidas, determinando-se a sua reinserção no regime semiaberto (id. 241873179 – pp. 214/220).

As contrarrazões apresentadas pelo
Ministério Público de Mato Grosso
foram pela rejeição da irresignação (id. 241873179 – pp. 230/234).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso (id. 250984678).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0006056-13.2018.8.11.0042, o agravante está cumprindo à pena de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em razão de condenações pela prática do crime de roubo majorado oriundas dos processos nº 0004846-24.2012.8.11.0013 (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, CP) e nº 0000106-84.2013.8.11.0046 (art. 157, §2º, I e II, CP).

Analisando a documentação em anexo, observa-se que o agravante começou a cumprir sua pena perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pontes e Lacerda, em razão de condenações pela prática do crime de roubo majorado oriundas dos processos nº 0004846-24.2012.8.11.0013, estando em privação de liberdade desde 11/02/2013 (id. 241873180 – pp. 03/04 e pp. 93/94).

Em 16/09/2014, o agravante progrediu de regime e passou a cumprir pena em regime
semiaberto
(id. 241873180 – pp. 101/102).

Submetido a audiência admonitória, impôs-se ao agravante as seguintes condições:

“
I – recolher-se em sua casa diariamente durante a semana às 19h00, podendo sair para o trabalho a partir das 5h00;

II – não mudar de endereço sem a devida comunicação a este juízo;

III – não andar armado, e não frequentar locais de reputação duvidosa, tais como boates, casas de jogos de azar e/ou de prostituição;

IV – comparecer mensalmente perante a vara das execuções penais, para informar o endereço e o local de trabalho;

V – nos finais de semana e feriados, deverá permanecer recolhido em sua residência, podendo sair apenas para frequência a cultos religiosos e em situações de extrema necessidade, no caso, problemas de saúde;

VI – comprovar, em 30 (trinta) dias, o exercício de ocupação lícita e o endereço atual
” (id. 241873180 – pp. 103/104).

Em 17/11/2014, foi determinada a redistribuição do processo executivo de pena para a Comarca de Tangará da Serra, onde o agravante passou a cumprir a sua reprimenda (id. 241873180 – pp. 117/118).

Em 01/02/2018, os autos foram remetidos para a Comarca de Cuiabá (id. 241873180 – p. 190).

Em 28/06/2018, o agravante compareceu em Juízo pela última vez para justificar suas atividades (id. 241873180 – p. 197).

Em 07/01/2019, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT designou audiência admonitória para 20/02/2019, para fins de cumprimento da pena em regime semiaberto (id. 241873180 – p. 198).

Em 15/02/2019, o oficial de Justiça responsável pela intimação do agravante certificou:

“
Certifico e dou fé que me dirigi ao endereço indicado e após as formalidades legais não foi possível intimar
Joacy Alves de Paula
, em razão dele não residir mais no endereço, o atual morador é Tiago que disse que não o conhece e o proprietário do imóvel é o Sr. Pedro e não sabe onde encontrá-lo
” (id. 241873180 – p. 200).

Por essa razão, a audiência deixou de ser realizada (id. 241873180 – p. 201).

Em 30/01/2021, determinou-se o retorno dos autos à Comarca de Pontes e Lacerda (id. 241873179 – p. 09), no qual o Juízo de 1ª grau fixou as seguintes condições ao agravante:

“
1. Recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20h00min às 05h00min. Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar, deverá permanecer em período integral em sua residência;

2. É autorizado sair da residência para participar em cultos religiosos noturnos e para estudo em instituição regular de ensino no período noturno, devidamente comprovados.

3. Manter o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro.

4. É terminantemente proibida a saída do território nacional, sendo expressamente vedado ao reeducando adentrar o território do país Bolívia ou qualquer outro país;

5. O recuperando deverá comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para assinar o termo de Comparecimento
” (id. 241873179 – pp. 33/36).

Em 16/01/2023, o Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda determinou a remessa dos autos para a Comarca de Tangará da Serra para acompanhar o cumprimento da pena (id. 241873179 – pp. 68/69).

Após, aportou ao feito a condenação decorrente do processo nº 0000106-84.2013.8.11.0046 (art. 157, §2º, I e II, CP), onde foi imposta a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa (id. 241873179 – pp. 84/85).

Ao analisar o feito, o Juízo da Comarca de Tangará da Serra anotou que:

“
No caso sub judice o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto mediante condições flexibilizadas em audiência admonitória, dentre elas a obrigação de comparecer mensalmente perante a vara das execuções penais, para informar o endereço e o local de trabalho, sendo perfeitamente esclarecidas as consequências de seu descumprimento.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o último comparecimento do recuperando em juízo foi no dia 28 de junho de 2018, conforme seq. 1.1 às fls. 84, e muito embora a Defesa tenha alegado que o recuperando sempre se manteve a disposição da justiça para o cumprimento de sua pena, contudo, vários fatores o impediram, tenho que a justificativa não exime a falta grave do recuperando, não constituindo motivo legítimo para se quer não comparecer no Fórum desta Comarca, mesmo após solicitar a remesse do Presente Executivo de Pena da Comarca de Pontes e Lacerda à esta Comarca
” (id. 241873179 – pp. 207/208).

Ou seja, entre o último comparecimento em Juízo (28/06/2018) e a decisão que determinou a regressão de regime (03/04/2024) passaram-se quase 06 (seis) anos, sem que as condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto tenham sido observadas, o que demonstra a absoluta recalcitrância do agravante em cumprir com seus compromissos com a Justiça.

Embora o agravante alegue que neste período ocorreu a pandemia da Covid-19, não houve a designação de audiência admonitória para cientificá-lo de suas obrigações e que no período em que esteve em Pontes e Lacerda lhe foi informado pela Secretaria que deveria aguardar a intimação para audiência, que sempre esteve à disposição da Justiça e atualmente está trabalhando, tais alegações não descaracterizam a ocorrência de falta grave.

Em primeiro lugar, o agravante tinha absoluto conhecimento de suas obrigações, pois estava em regime semiaberto desde 16/09/2014 e, após ser submetido à audiência admonitória, foi cientificado de todos os seus deveres, inclusive o de comparecer mensalmente em Juízo para informar endereço e trabalho (id. 241873180 – pp. 103/104).

Em segundo lugar, o agravante compareceu pela última vez em Juízo em 28/06/2018 e, mesmo após a designação de audiência admonitória e tentativa de intimação pessoal em seu endereço, constatou-se a sua mudança de residência sem que o Poder Judiciário fosse devidamente informado, o que inviabilizou o ato (id. 241873180 – p. 197 e p. 200).

Em terceiro lugar, o último comparecimento do agravante em juízo foi em meados do ano de 2018, enquanto

o estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual apenas foi declarado em 25/03/2020 (Decreto nº 424, de 25 de março de 2020), de modo que a pandemia da Covid-19 não pode ser considerada como justificativa para o não comparecimento em Juízo.

Em quarto lugar, em 22 de abril de 2022 o Ministério da Saúde declarou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e, ainda assim, o requerente não compareceu à unidade Judiciária em que o seu executivo de pena tramitava para prosseguir com suas obrigações.

Em quinto lugar, no curso deste período, a defesa técnica do agravante realizou diversos requerimentos no curso do processo executivo de pena, demonstrando que o agravante sempre teve ciência de suas obrigações, neste sentido, confira-se: id. 241873179 – p. 31, id. 241873179 – pp. 50/52, id. 241873179 – pp. 54/56, id. 241873179 – pp. 171/172, id. 241873179 – pp. 180/182, id. 241873180 – pp. 211/213, entre outras.

Ante este cenário, não restam dúvidas quanto o cometimento de falta grave, na medida em que o agravante permaneceu por quase 06 (seis) anos sem cumprir com as obrigações que lhe foram impostas, das quais tinha plena ciência, razão pela qual não há falar-se em equívoco na regressão de regime.

Neste sentido, confira-se deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO PARA COLOCAR O EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA INDIRETA DE FISCALIZAÇÃO E FALTA DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO AO LOCAL DETERMINADO PELO JUÍZO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER

1. Apesar de admoestado em duas oportunidades, o agravante nunca compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico para colocar o equipamento de vigilância indireta e, no intervalo de três anos, cumpriu a obrigação de comparecer mensalmente à Fundação Nova Chance (FUNAC) para justificar suas atividades apenas três vezes.

2. A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto caracteriza falta grave e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, justifica a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, inc. I, e 146-D, da LEP
” ((N.U 1014215-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)”.

Adotando a mesma compreensão: “
O descumprimento das medidas impostas pelo juízo singular, consistente no não comparecimento mensal em juízo por prazo superior a um ano, sem qualquer justificativa plausível, autoriza a regressão de regime
” (N.U 1023094-11.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Por fim, oportuno salientar que após a interposição do presente recurso, impetrou-se o habeas corpus n. 1030589-38.2024.8.11.0000, onde concedi a medida liminar para determinar que seja realizada audiência de justificação.

Durante a realização do ato em 18/11/2024, o agravante, acompanhado do seu defensor, apresentou justificativas para o descumprimento das condições do regime semiaberto. Na ocasião, o juízo de primeiro grau concedeu prazo para que houvesse a juntada da documentação (Carteira de Trabalho e Previdência Social) a fim de comprovar as alegações defensivas de que ficou impossibilitado de cumprir com as determinações legais em razão de questões referentes ao trabalho.

Todavia, o agravante permaneceu inerte, o que reforça ainda mais a necessidade de manutenção da regressão de regime.

Frente ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Joacy Alves de Paula
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025